Tribunal: TJBA
Processo: 8003093-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003093-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IZA CERQUEIRA ALVES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível em ação acidentária. Auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91). Fixação de termo final com base em perícia judicial. Ausência de comprovação de incapacidade definitiva. Inviabilidade de concessão do auxílio-acidente. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação acidentária, julgou procedente o pedido para concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com início em 28/07/2022 e cessação em 28/06/2023. A parte autora alegou que, após acidente de trabalho com lesão no tendão da mão direita, permaneceu com limitações funcionais que a impedem de exercer suas atividades habituais como empregada doméstica. Inconformada com o termo final fixado, recorreu sustentando persistência da incapacidade e postulando a concessão do benefício por prazo indeterminado ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial e os demais documentos acostados aos autos comprovam a continuidade da incapacidade laboral e, portanto, a necessidade de afastamento do termo final fixado para o auxílio por incapacidade temporária; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. III. Razões de decidir 3.O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária da segurada, com estimativa de quatro meses para reabilitação, sem constatação de sequelas consolidadas ou incapacidade definitiva para o exercício da atividade habitual. 4.O benefício de auxílio-acidente pressupõe a consolidação das lesões e a existência de sequela permanente que implique redução definitiva da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e do art. 104 do Decreto 3.048/99, o que não restou evidenciado no caso dos autos. 5.Não se mostra possível o afastamento do termo final do auxílio por incapacidade temporária sem prova técnica que ateste a permanência da incapacidade após a data fixada, sendo insuficiente, para tal finalidade, a simples alegação de agravamento sem novo exame pericial. 6.A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 416, admite a concessão do auxílio-acidente mesmo nos casos de redução mínima da capacidade laboral, desde que haja comprovação de sequela permanente, o que não se verifica na hipótese examinada, conforme laudo pericial. 7.O indeferimento do auxílio-acidente encontra respaldo no entendimento de que a incapacidade temporária e sem consolidação de sequelas não enseja o referido benefício, consoante precedentes da Corte Superior (AgInt no AREsp 1784081/SP). IV. Dispositivo e tese 8.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8003093-11.2023.8.05.0001, em que é apelante IZA CERQUEIRA ALVES e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.